Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-30.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000197-30.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
ALBANNI VENAS DA PAZ

APELADO: DARLAN RIBEIRO DOS SANTOS CASTILHANO

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. ASSESSOR II. PERÍODO DE JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2020. EXONERAÇÃO. PLEITO DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. DIREITOS SOCIAIS ASSEGURADOS PELO ARTIGO 39, PARÁGRAFO TERCEIRO, COMBINADO COM O ARTIGO SÉTIMO, INCISOS OITO E DEZESSETE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 30 E 484 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ARTIGO 373, INCISO DOIS, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Apelação cível interposta pelo Município de Irará contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará (ID 100734227), que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por ex-servidor comissionado, que exerceu o cargo de Assessor II de janeiro de 2017 a dezembro de 2020. O autor pleiteou o pagamento de férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário referentes a todo o período trabalhado, verbas que não foram quitadas após a sua exoneração.
2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão (livre nomeação e exoneração) tem direito ao recebimento de décimo terceiro salário e de férias não gozadas acrescidas do terço constitucional, bem como se a ausência de concurso público ou alegada nulidade do vínculo obsta o pagamento de tais parcelas.
3. O ocupante de cargo em comissão submete-se ao regime estatutário estabelecido pelo ente federado, possuindo vínculo de natureza administrativa que lhe assegura os direitos sociais previstos no artigo 39, parágrafo terceiro, da Constituição Federal, entre os quais se incluem expressamente o décimo terceiro salário (artigo 7º, inciso VIII) e as férias anuais remuneradas com o terço constitucional (artigo 7º, inciso XVII).

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 484 de Repercussão Geral (RE 650.898), pacificou a tese de que o regime de subsídio ou a natureza do cargo ocupado não são incompatíveis com o pagamento de terço constitucional de férias e décimo terceiro salário. Igualmente, no Tema 30 de Repercussão Geral (RE 570.908), restou consolidado que o direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independentemente do exercício desse direito, inclusive para servidores exonerados de cargos comissionados.

5. A alegação municipal de nulidade contratual por ausência de concurso público não se sustenta, pois o cargo ocupado pelo autor (Assessor II) possui natureza eminentemente comissionada, de livre nomeação e exoneração, nos termos do artigo 37, inciso V, da Constituição Federal, inexistindo burla à exigência de certame público. Ademais, a Lei Municipal nº 339/1993, que rege os servidores de Irará, estende a aplicação de tais garantias aos cargos em comissão.

6. Competia ao Município de Irará o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), mediante a apresentação dos competentes recibos de pagamento ou fichas financeiras aptas a demonstrar o adimplemento das verbas cobradas, providência da qual o réu não se desincumbiu.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000197-30.2021.8.05.0109, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IRARA e como apelada DARLAN RIBEIRO DOS SANTOS CASTILHANO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO., nos termos do voto da relatora.